Tribunal: TJPA
Processo: 0037452-72.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037452-72.2008.8.14.0301

APELANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por perdas e danos. A embargante aponta cerceamento de defesa, obscuridade quanto à quantificação de prejuízos residuais, erro de premissa fática e prescrição, além de pleitear prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há omissão no exame de precedentes indicados pela embargante quanto ao cerceamento de defesa;

(ii) se houve obscuridade na análise de aditivos contratuais e prejuízos residuais;

(iii) se ocorreu erro material na aplicação dos arts. 322 e 323 do CC;

(iv) se houve omissão na fundamentação acerca da prescrição aplicável;

(v) se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

III. Razões de decidir

3. Não se constataram omissões, obscuridades ou erro material na decisão embargada, que enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas.

4. Quanto ao cerceamento de defesa, foi reiterado que a controvérsia é exclusivamente de direito, dispensando produção probatória além dos documentos constantes dos autos.

5. Não se verificou obscuridade quanto à presunção de cobertura dos prejuízos pelos aditivos contratuais, dada a ausência de elementos técnicos indicativos de prejuízos remanescentes.

6. Presunção de quitação de verbas acessórias devidamente aplicada, nos termos dos arts. 322 e 323 do CC.

7. Decisão embargada está clara ao reconhecer o prazo prescricional aplicável e a incidência do Decreto nº 20.910/1932.
8. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente a fundamentação utilizada na resolução da controvérsia, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos já analisados no acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 322 e 323.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP; REsp 1709926/AM; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,
em
face do Acórdão de (ID. nº 18913723
)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos da Ação de Indenização por perdas e danos.

Nas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissões, obscuridades e erro material no acórdão recorrido, especificando os seguintes pontos:

(I) Cerceamento de defesa:

A embargante sustenta que houve omissão quanto à análise dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1816786/SP e AgRg no REsp 1408962/PE), que reconhecem o cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. Argumenta que o REsp 1709926/AM, mencionado no acórdão recorrido, não se aplica ao caso, pois tratava de situação em que houve instrução processual e perícia.

(II) Quantificação dos prejuízos residuais:

Alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao presumir que os aditivos contratuais cobriram todos os prejuízos, sem suporte técnico para tal conclusão, pois não foi realizada perícia para apurar a suficiência dos valores. Defende que a prova documental acostada demonstra prejuízos residuais não ressarcidos.

(III) Erro de premissa fática na aplicação dos artigos 322 e 323 do Código Civil:

Aponta erro material na análise dos referidos dispositivos, uma vez que o pleito da embargante refere-se a indenização por prejuízos não ressarcidos, e não a verbas acessórias.

(IV) Inexistência de prescrição:

A embargante indica omissão quanto à fundamentação jurídica que embasou a conclusão de que o lapso temporal de quatro anos inviabilizaria a pretensão indenizatória. Invoca a Tese Repetitiva 553 (REsp 1.251.993/PR) e o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ressaltando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto na legislação aplicável.

(V) Prequestionamento expresso:

Pede manifestação sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, alegando violação aos artigos 37, XXI, da CF; 55, III, 65, §§4º e 8º, da Lei nº 8.666/93; 186, 187, 884 a 886, e 927 do Código Civil; e 489, §1º, incisos I a IV, e 1022, §único, incisos I e II, do CPC.

A embargante requer o suprimento das omissões e obscuridades apontadas e a correção do erro material identificado, postulando, ainda, efeitos infringentes para reforma do julgado.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 19300282).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Conforme bem destacado na decisão embargada, no que se refere à ocorrência de cerceamento de defesa, entendi que não mereceu acolhimento, pois, constatei que a matéria debatida nos autos é exclusivamente de direito, de modo que a resolução da demanda prescinde da produção de demais provas além dos documentos apresentados aos autos pelas partes.

Além disso, cabe ao magistrado, a quem a prova é dirigida, decidir a respeito da pertinência da produção probatória, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pretendida e do julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, colaciono decisões do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. IRRISORIEDADE DA VERBA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ INCIDENTE TAMBÉM QUANTO AO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INDENIZAÇÃO EXORBITANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905/STJ. CONFORMIDADE. I - Na origem, trata-se de ação em que Edmar Claudino e Selma Socorro Machado Claudino pleiteiam indenização por danos materiais e morais em virtude do óbito de seu filho, decorrente de acidente de trânsito após a colisão entre o automóvel dirigido pela vítima e um bloco de concreto que se encontrava indevidamente em via municipal que estava em obras. Sustentam que a ausência de sinalização e de iluminação, além da sujeira na pista, foram cruciais para a ocorrência do acidente. II - A ação foi julgada procedente em primeira instância e o Tribunal a quo, em grau recursal, excluiu a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal vitalícia e reduziu a indenização por danos morais. RECURSO ESPECIAL DE EDMAR CLAUDINO E SELMA SOCORRO MACHADO CLAUDINO III - Não se vislumbra pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada. A irresignação dos recorrentes está evidentemente limitada ao fato de que a decisão é contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. IV - A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, quanto à devolutividade de parcela recursal para Tribunal a quo, relativamente ao pleito de individualização da reparação por danos morais, atrai a incidência, por analogia, dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. V - Não prospera a parcela recursal fundada na existência de divergência jurisprudencial quanto à irrisoriedade dos danos morais e à desnecessidade de prova da dependência econômica para a condenação a título de danos materiais, quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Incidência, também, da Súmula 284/STF. RECURSO ESPECIAL DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. VI -
A irresignação acerca do suposto cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide e da necessidade de nova perícia técnica sob o crivo do contraditório para a comprovação das circunstâncias do acidente que vitimou o filho dos autores, vai de encontro às convicções do julgador a quo que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela suficiência de provas, sendo inviável revistar a controvérsia no âmbito do recurso especial. Súmula n. 7/STJ incidente, também, quanto ao apontado dissídio jurisprudencial. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS VII - A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida no tocante à responsabilidade municipal pela ausência de fiscalização das vias públicas, para fins de sua exclusão da lide, atrai a incidência, por analogia, dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VIII - Para rever as conclusões do Tribunal a quo em relação aos elementos ensejadores da responsabilidade civil estatal, bem como quanto à culpa exclusiva da vítima, seria imprescindível o reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. IX - Não prospera a parcela recursal fundada na existência de divergência jurisprudencial, quanto à exorbitância dos danos morais, quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Incidência da Súmula 284/STF. X - Ademais, esta Corte procede à revisão de valores indenizatórios em situações excepcionais, sob pena de inobservância aos termos da Súmula n. 7/STJ. XI - A análise dos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impõe o reexame do conjunto fático probatório, o que é vedado diante do óbice da Súmula 7/STJ. XII - O acórdão recorrido determinou, com acerto, a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à correção monetária das verbas devidas pela Fazenda Pública, não merecendo reforma. Tema 905/STJ. XIII - Recurso especial de Edmar Claudino e Selma Socorro Machado Claudino conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido. Recurso especial de Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. não conhecido. Recurso especial do Município de Manaus conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido.

(REsp 1709926/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021)

Ademais, em petição (ID nº 1469303), a embargante se manifestou sobre o despacho do Juízo de origem que intimou as partes a especificarem as provas que desejassem produzir, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Nesse contexto, a parte afirmou: “quanto à designação de outras provas, a autora se dá por satisfeita com as provas elencadas na inicial”.

Desse modo, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, aduziu o recorrente que o atraso no pagamento e na obra resultou prejuízos a empresa, devendo o Poder Público indenizá-la, ocorre, todavia que os argumentos expendidos pelo embargante não foram suficientes para proceder a reforma da decisão, haja vista que restou evidenciado que os prejuízos foram suprimidos em virtude da alteração da alteração do contrato, mediante o 1.º Aditivo ao contrato formulado entre as partes, no valor de R$ 434.168,35, quantia esta, estipulada integralmente pela própria empresa, conforme se infere nos documentos (ID 1469292 - Pág. 13 a 23).

É curial assinalar a supremacia do interesse público sobre o interesse particular como sendo um dos princípios basilares da Administração Pública, devendo o primeiro se sobrepor ao segundo. Assim, quando houver conflito entre o interesse coletivo e o individual, a administração deve buscar sempre atender aos anseios da coletividade, como no caso em espécie, que restou comprovada a necessidade de alteração do local da obra, bem como a reformulação do projeto e acréscimos que não estavam originalmente previstos em contrato, o que gerou custos adicionais, razão pela qual não se evidenciou ilegalidade na conduta administrativa.

A respeito da supremacia do interesse público, colaciona-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO AUTOR. MUNICÍPIO. OBRA MUSICAL. EXECUÇÃO PÚBLICA. LICITAÇÃO. EMPRESA. CONTRATAÇÃO. ENCARGOS COMERCIAIS. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1991. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA. 1. É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. 2. Hipótese em que os eventos festivos, com execução pública de obras musicais, foram realizados por empresas contratadas mediante licitação para esse fim específico. 3. Nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/1991, é vedada a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do contrato. 4. A obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais, ainda que por expressa previsão legal, não retira a natureza eminentemente privada da relação jurídica, além de permitir a inserção dos valores cobrados pelo ECAD no conceito de "encargos comerciais". 5. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na hipótese de execução de obra musical em evento realizado por empresa contratada para esse fim, mediante licitação, não pode ser transferida para a Administração, salvo se comprovada a ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos (culpa in eligendo ou in vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC nº 16/DF. 6.
A preponderância das regras contidas na Lei nº 8.666/1991, quando em conflito com a lei de direitos autorais, é corolário lógico do princípio da supremacia do interesse público, notadamente para garantir que os fins almejados no processo licitatório - isonomia entre os concorrentes e seleção da proposta mais vantajosa - sejam atingidos.
7. Entendimento que não retira o direito do autor, constitucionalmente assegurado, de receber retribuição pela utilização de suas obras, mas apenas define quem é o responsável pelo recolhimento dos valores devidos ao ECAD. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.444.957/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016.)

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEI N.º 12.016/2009. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O pedido de suspensão tem como pressuposto o risco de comprometimento do serviço ou de uma atividade do Poder Público causado diretamente por uma decisão judicial. O seu manejo - prerrogativa de pessoa jurídica que exerce um munus público - decorre da supremacia do interesse estatal sobre o particular, cujo titular é coletividade, para salvaguardar os bens tutelados pelo art. 15 da Lei n.º 12.016/2009 (a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas).
2. O pleito constitui providência extraordinária, em que o Requerente tem o ônus de indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da medida judicial que se busca suspender viola severamente um daqueles valores jurídicos. 3. Espécie em que, sem desconsiderar a relevância dos argumentos ventilados pelo Requerente contra a suspensão da contratação direta de empresa, cabe destacar, por outro lado, que é de interesse da coletividade a realização de procedimento licitatório dentro dos ditames legais para que atinja seu objetivo, de proporcionar a ampla concorrência e o tratamento isonômico entre os participantes, viabilizando a escolha da melhor proposta para a Administração Pública. 4. A causa de pedir do mandamus está amparada na alegação de que os atos de revogação da Concorrência Pública n.º 9/2016 e de dispensa da licitação, bem como o contrato administrativo que se seguiu, representam desvio de finalidade, que, a toda evidência, não são imunes ao controle judicial. O afastamento de uma ampla concorrência, em casos ordinários, afeta a economia pública, contrariando os princípios norteadores da atividade pública (art.37, caput, da Constituição da República). 5. O Requerente, nem sequer minimamente, comprovou a condição atual do aterro e a imprescindibilidade da sua ampliação. Sem a indicação incontestável de que a sustação do contrato impede por completo a dispensação dos resíduos, não há como admitir-se que o provimento judicial ora atacado tem a potencialidade, de forma manifesta, de causar dano direto aos bens jurídicos tutelados pelo art. 15 da Lei n.º 12.016/2009. 6. Ademais, o estado emergencial não teve nada de imprevisto (a aduzida situação de emergência ocorreu após a finalização do prazo contratual). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 2.908/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 7/8/2018.)

Nesse cenário, os documentos comprovam que houve a contraprestação do Poder Público em favor da empresa, pelos atrasos a que era responsável, como a alteração do local inicialmente previsto para a execução da obra, como a reformulação do projeto e acréscimos que não estavam originalmente previstos em contrato.

Vale destacar que restou consignado na sentença que a embargante elaborou a planilha, indicando os valores que entedia satisfatório à cobertura das alterações atinente ao local da obra e demais despesas adicionais, não se observando, de plano, os prejuízos, considerando que a administração pública concordou integralmente com a proposta apresentada, efetuando o respectivo pagamento.

Da mesma forma, o atraso foi remediado com diversos termos aditivos que foram prorrogando o prazo de entrega, evitando-se prejuízo a contratada, ora embargante, conforme se dessume dos documentos (ID Num. 1469292 - Pág. 24, 26, Num. 1469294 - Pág. 3).

Já em relação ao atraso no pagamento das parcelas pelo Ente Público que lhe ocasionou prejuízos, observo que, quando da conclusão da obra, a construtora deu quitação total do contrato, sem especificar qualquer atraso no pagamento, é certo que, nas obrigações com pagamento por cotas periódicas, quando o credor dá quitação do principal, sem reserva dos acessórios (no caso, juros e correção monetária), estes presumem-se pagos.

A respeito, estabelecem os artigos 322 e 323 do Código Civil

"Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores."

"Art. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos."

Sendo assim, ainda, que se afastasse a presunção de quitação, com a prova de pagamento em atraso ou com reajuste incorreto, é também certo que a irresignação somente ocorreu passados quatro anos da quitação dada, momento em que eventual diferença não pode ser mais exigida, na qual deve-se manter a improcedência tendo como base a premissa sumular 85 do Superior Tribunal de Justiça e a ausência de ressalvas nas quitações periódicas.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025